Tribunal: TJES
Processo: 5008701-47.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008701-47.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELEN LUCE DA SILVA
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008701-47.2025.8.08.0014

RECORRENTE: ELEN LUCE DA SILVA

RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP)

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELEN LUCE DA SILVA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em face do CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP). A demanda originou-se de descontos mensais não autorizados, no valor de R$ 45,00, efetuados a partir de março de 2024 no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica "Contribuição CEBAP". A recorrente alega que nunca se associou à entidade recorrida nem anuiu com as referidas cobranças.

A sentença recorrida, proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES, reconheceu a ilegalidade dos descontos e condenou a recorrida à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos. Contudo, o juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido de indenização por danos morais
, sob o fundamento de que, apesar da cobrança indevida, não houve ofensa à honra ou à imagem da parte autora.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

É o breve relatório.

A sentença recorrida merece reforma quanto ao pleito de indenização por danos morais.

Os fatos demonstram que a recorrida efetuou descontos mensais no valor de R$ 45,00 diretamente do benefício previdenciário da recorrente, a título de "Contribuição CEBAP", a partir de março de 2024. A recorrida, em sua defesa, não logrou êxito em comprovar a existência de autorização válida para tais débitos.

A questão jurídica central reside em definir se o desconto não autorizado em benefício previdenciário, por sua natureza alimentar, gera dano moral presumido, independentemente da comprovação de abalo específico.

Nesse contexto, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a
privação indevida de parcela de verba alimentar, essencial à subsistência, configura dano moral
in re ipsa
.
A retenção de qualquer quantia sem autorização representa não apenas uma violação financeira, mas uma afronta à dignidade e à segurança do beneficiário, que se vê privado de recursos para suas necessidades básicas.

Adicionalmente,
é notório o expressivo volume de demandas judiciais idênticas propostas contra a mesma associação e outras entidades similares
, o que denota uma prática comercial abusiva e sistemática, e não um erro isolado.
Relatórios da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União apontam, inclusive, para possíveis esquemas de fraudes envolvendo a filiação de aposentados e pensionistas sem o seu consentimento, com o objetivo de realizar descontos em larga escala.
Tal cenário exige uma resposta firme do Poder Judiciário, não apenas para compensar a vítima, mas também para desestimular a reiteração de tais práticas, conferindo à indenização um caráter punitivo e pedagógico.

Quanto ao valor da indenização, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta da recorrida e o caráter pedagógico da medida, afigura-se razoável e proporcional a fixação de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, valor que atende aos precedentes em casos análogos e se mostra adequado para reparar o abalo sofrido pela recorrente sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando o CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP) a pagar à recorrente, ELEN LUCE DA SILVA, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobrea validade de contratos de associação e descontos em benefícios de aposentados e pensionistas, matéria esta afetada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo por meio do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5021654-85.2025.8.08.0000
.

Conforme preceitua o art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, a admissão do incidente implica a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado e que versem sobre a questão objeto de tese jurídica.

A manutenção do julgamento neste momento processual afronta o dever de uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica, expondo o sistema a decisões conflitantes sobre idêntica controvérsia de direito.

Em face dessas considerações, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para
a
RETIRADA DO PROCESSO DE PAUTA

e pelo consequente
SOBRESTAMENTO DO FEITO
até o julgamento definitivo do IRDR supramencionado pelo Tribunal Pleno do TJES, com a posterior baixa dos autos à origem ou retorno a este Colegiado conforme o resultado do paradigma.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito